Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação para manter a sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vício no acórdão que condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, com fulcro no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.